Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717417-30.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MATHEUS ALVES FRUTUOSO DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença (ID 53865782) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, na ação de conhecimento ajuizada por Matheus Alves Frutuoso, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar a parte ré, ora apelante, a fornecer ao autor, ora apelado, 1 (uma) ampola por mês do medicamento com o princípio ativo palmitato de paliperidona (150mg), pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento ficará condicionada à apresentação de relatório médico. Por força da sucumbência, o Distrito Federal foi condenado a pagar os honorários advocatícios, fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) e destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Distrital. Na peça recursal (ID 53865788), o recorrente requer que o apelo seja conhecido e provido para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Nas contrarrazões (ID 53865790), o apelado pugna pelo desprovimento da apelação. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 54093017). A apelação foi conhecida e desprovida por esta 7a Turma Cível por meio do Acórdão n. 1816676 (ID 56118344). Os embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada foram rejeitados (ID 57189950). O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário (ID 58737292). As contrarrazões foram juntadas ao ID 59104107. O recurso foi sobrestado para aguardar o julgamento do RE 1.366.243 (Tema de Repercussão Geral n. 1.234). Após o julgamento do Tema supracitado, o Exmo. Desembargador Presidente desta Corte determinou a remessa dos autos a este órgão julgador para averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação, conforme o art. 1.030, II, do CPC. No mesmo despacho (ID 65721053), registrou que “o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior à publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024)”. As partes foram intimadas para se manifestar sobre o posicionamento exarado em regime de repercussão geral (ID 66731858). A parte recorrida requereu a confirmação do Acórdão n. 1816676 (ID 66896249). O Distrito Federal, por sua vez, requereu o reconhecimento da perda do objeto recursal, pois, em suas palavras, a apelação interposta “questiona apenas a questão da competência para julgamento” (ID 67313877). O ente federado afirmou, na oportunidade, que “o ressarcimento dos custos com o tratamento da parte autora deve ser feito pela via administrativa através do Fundo Nacional de Saúde” (ID 67313877). O Ministério Público se manifestou pela confirmação do Acórdão n. 1816676, por estar em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (ID 67702901). É o relatório. Decido. 2. Verifica-se que a pretensão recursal do Distrito Federal se limita ao reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário com a União e ao declínio da competência para o processamento e o julgamento da lide. O apelante não impugna especificamente a parte da sentença que trata do mérito propriamente dito da ação. A propósito, transcreve-se o pedido apresentado na apelação interposta: Diante de todo o exposto, requer o Distrito Federal o provimento da presente apelação, para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Conforme se observa do Acórdão n. 1816676, a arguição de incompetência da Justiça Comum Distrital para processar e julgar o feito foi rejeitada. Cabe destacar que a sentença não foi submetida à remessa necessária, com base no art. 496, § 4o, II do CPC (ID 53865782, p. 6). Após o julgamento do apelo, o Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário, no qual também se limita a tratar do litisconsórcio passivo necessário e da competência (ID 58737292). Ademais, ao se manifestar sobre a publicação do acórdão referente ao Tema de Repercussão Geral n. 1.234/STF, o próprio recorrente requereu o reconhecimento da perda do objeto recursal, pois, em suas palavras, “a apelação interposta pelo Distrito Federal questiona apenas a questão da competência para julgamento” (ID 67313877). O ente federado afirmou, na oportunidade, que “o ressarcimento dos custos com o tratamento da parte autora deve ser feito pela via administrativa através do Fundo Nacional de Saúde” (ID 67313877). Na modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.234, quanto à competência para o julgamento de demandas de fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, há previsão de que "somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco". A publicação do resultado do julgamento do mérito no Diário de Justiça Eletrônico foi realizada em 19/9/2024. Assim, há duas conclusões decorrentes da modulação de efeitos supracitada: a) não se desloca a competência em relação aos feitos ajuizados até 19/9/2024 e b) devem ser aplicados os novos parâmetros de competência somente aos feitos que forem ajuizados a partir de 20/9/2024. No caso, por se tratar de ação ajuizada em 10/11/2022, nota-se que, por força da modulação referida, a competência deste Tribunal de Justiça foi estabilizada para o julgamento do feito, de modo que não há falar em inclusão da União no polo passivo da presente demanda. Consequentemente, a princípio, o Acórdão n. 1816676 está em conformidade com o julgado no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Aliás, no próprio despacho da d. Presidência (ID 65721053), consta que “o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior à publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024)”. 3. Com essas considerações, determino a restituição dos autos à d. Presidência para eventual reanálise da aplicabilidade do art. 1.030, II, do CPC. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora